Tribunal: STF
Processo: HC 189623
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental no habeas corpus nº 589.164, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO MINISTRO PRESIDENTE QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal (Precedentes).
    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.
    3. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos com o corréu Romildo, em um lote nos fundos da residência da paciente, a quantidade de “1,388 kg (um quilo, trezentos e oitenta e oito gramas) de maconha, em 07 (sete) tabletes de tamanhos variados, além de outra sacola plástica contendo 392g (trezentos e noventa e dois gramas) de ácido bórico e, ainda, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) faca com resquícios de maconha em sua lâmina, 02 (dois) rolos de plástico filme e a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), em dinheiro”.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a medida liminar foi indeferida.
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. O agravo regimental interposto foi desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade da paciente.
    Narra que os policiais militares chegaram até a paciente através de denúncia de tráfico de drogas na residência da paciente.
    Aduz que a paciente não foi presa em flagrante e que não há “nenhum indício de sua participação por suposta prática de traficância”, uma vez que não foram encontradas substâncias entorpecentes em seu poder, “sendo encontradas no terreno aos fundos da casa da paciente”. 
    Sustenta que “a denúncia anônima, por si só, não autoriza o ingresso no domicílio da ré Maria Aparecida, o que gera prova ilícita por derivação em desfavor dos peticionários”. Ressalta a ausência de mandado de busca e apreensão para ingresso dos policiais na residência da paciente.
    Aponta que “o proprietário do lote se quer foi intimado no inquérito policial para prestar esclarecimentos, pois, as drogas apreendidas foram todas encontradas em lote de sua propriedade e não na casa da paciente conforme faz crer o Ministério Público em sua peça de acusação” (sic).
    Entende que não há “nos autos de provas concretas acerca do vínculo associativo e permanente do ora acusado com o fim de traficar substância entorpecente”.
    Alega que o “fundamento da decisão que deferiu a prisão preventiva da paciente, cita tão somente, a versão do policial, versão esta que em nenhum momento confirma de forma firme e convincente a participação da paciente, se quer foi verificado os antecedentes criminais dos envolvidos” (sic).
    Assevera que não há indícios mínimos de autoria, além da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. 
    Destaca que a paciente é primária, tem ocupação lícita, residência fixa e bons antecedentes.
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Diante do exposto, estando presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, requer se digne Vossa Excelência a receber e conhecer do pedido para conceder medida liminar para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta a Paciente Maria Aparecida de Fátima Bastos, bem como a expedição de alvará de soltura e, após as informações prestadas pela autoridade coatora, requer seja definitivamente concedida à ordem, como medida de inteira Justiça. 
    Requer ainda, a intimação e ciência prévia da data em que o processo será levado a mesa para julgamento, devendo ser garantido à defesa, sob pena de nulidade, o exercício do ônus de comparecer à sessão de julgamento do habeas corpus e expor oralmente as razões de impetração, tendo em conta que se faz mister conceder a maior alcance possível ao princípio da ampla defesa.” 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “(...)
    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), o que não ocorre na espécie. 
    (...)
    No caso, consta do decreto constritivo o que se segue (e-STJ fl. 181): 
    ‘Conforme frisado pelo Parquet, a medida extrema da prisão cautelar justifica-se como forma de cessar imediatamente a prática criminosa, bem como garantia da ordem pública, diante da gravidade dos delitos por eles perpetrados, bem como para a conveniência da instrução criminal, protegendo-se as testemunhas, e, ainda para garantir a aplicação da lei penal, diante da possibilidade de fuga, considerando, sobretudo, que os denunciados Flávio e Fernando evadiram-se do local dos fatos, e a codenunciada Maria Aparecida tentou se esconder, tudo no evidente intuito de impedirem suas prisões em flagrante.
    Ademais, frisa-se que foi apreendida significativa quantidade de "maconha" em sua residência, local em que se também encontrava a denunciada Maria Aparecida, mãe dos denunciados Flávio e Fernando, bem como demais materiais destinados à traficância’. 
    A princípio, tenho que o decisum apontou dados extraídos do caso concreto aptos a justificar a prisão preventiva, razão pela qual não ressai, de plano, flagrante ilegalidade que autorize a superação do enunciado sumular referido. 
    Assim, a questão em exame necessita de averiguação mais aprofundada pelo Tribunal estadual, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado. 
    Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e de incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. 
     Com efeito, no que tange à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “a questão em exame necessita de averiguação mais aprofundada pelo Tribunal estadual, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado”.  Acrescentou, ainda, que “sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e de incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado esses aspectos do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Demais disso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, além de não ter sido realizado pela Corte a quo, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Releva notar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente